Tribunal: TJDFT
Processo: 0727005-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727005-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE LUIZ TOZETTI AGRAVADO: EDVALDO BORGES DE ARAUJO, HUDSON RIBEIRO FORTALESA DECISÃO Da consulta à ação originária, verifica-se que foi proferida r. sentença em 18/04/2022 (id. 121602840) pelo Juízo a quo, que julgou extinta a execução, diante do pagamento do débito pelos agravantes-devedores, art. 924, inc. II, do CPC, com determinação para liberar penhora ou restrição existente. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora